Tribunal: TJMT
Processo: 1009180-11.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009180-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LASA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 30.024.689/0001-55 (AGRAVANTE), 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT (AGRAVADO), SAYONARA GOMES CONCEICAO (TERCEIRO INTERESSADO), ALCEU ADEMIR KEMPF - CPF: 593.065.801-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009180-11.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300, CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos do art.300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se ausente nos autos elementos capazes de demonstrar o risco de dilapidação ou ocultação do patrimônio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009180-11.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LASA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ALCEU ADEMIR KEMPF

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Lasa Representações e Comércio Ltda.
, de decisão que na Medida Cautelar de Arresto em Caráter Antecedente ajuizada contra
Alceu Ademir Kempf
, indeferiu a tutela de urgência para o arresto de 2500 sacas de milho em grãos.

Explica que as partes celebraram contrato de compra e venda de 5000 sacas de milho a granel pelo preço de R$ 151.250,00 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta reais). Complementa que deu de entrada, no ato da assinatura do pacto, a quantia de R$ 75.625,00 (setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais) e o saldo remanescente, no montante de R$ 75.473,75 (setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos), seria pago em 30/08/2020.

Diz, contudo, que o agravado não entregou o produto negociado, de forma que alega ser credor de 2500 sacas de milho, correspondente ao valor pago como entrada.

Sustenta que desde o vencimento do contrato, sofre graves prejuízos. Assevera que a probabilidade do direito resta evidenciada pelo inadimplemento contratual. Por sua vez, afirma que o perigo de dano se revela pela possibilidade da venda do produto a terceiro, somado ao fato de que o agravado sofre diversas ações de execução.

Requer a concessão da antecipação de tutela, para o fim de determinar o arresto de 2500 sacas de milho em grãos. No mérito, postula pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência postulada.

Liminar indeferida (id 88990484).

Sem contraminuta. (id 110970455)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009180-11.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que indeferiu a tutela de urgência para o arresto de 2500 sacas de milho em grãos.

Trata-se de Medida Cautelar de Arresto em Caráter Antecedente c/c Tutela de Urgência ajuizada por Lasa Representações e Comércio Ltda. em face de Alceu Ademir Kempf, fundada no descumprimento do Acordo de Compra e Venda firmado em 07 de julho de 2020, que tem por objeto a compra de 5.000 sacas de grãos de milho a granel, pelo preço de R$ 151.250,00, a ser pago R$ 75.625,00 no ato da assinatura do contrato e o saldo remanescente de R$ 75.473,75, em 30/08/2020.

De acordo com a agravante, foi pago ao agravado o valor do sinal (R$ 75.625,00), contudo o produto não foi entregue.

Nesse contexto, diz fazer jus a receber 2.500 sacas de milho em grãos, correspondente ao valor inicialmente pago.

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para o arresto de 2500 sacas de milho nos seguintes termos:

Com efeito, de acordo com a norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, denota-se que não subsistem evidências concretas que demonstram, com um grau mínimo de segurança, o desvio/dissipação dos grãos por parte do requerido (‘fumus boni iuris’).

De outro viés, considero também não configurado o ‘periculum in mora’, na medida em que, conforme se extrai do teor da petição inicial, o inadimplemento contratual por parte do executado resulta da não entrega de sacas de soja desde o mês de agosto de 2020. Assim, o longo tempo transcorrido desde a data do inadimplemento contratual fez desaparecer o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo a tornar incabível, também por esse motivo, a pretendida antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional buscada.

Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’), somada a inexistência de ‘periculum in mora’ e, tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se em verificar se restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada de arresto de grãos objeto do pacto.

Pois bem. A tutela de urgência, a teor do artigo 300 do CPC, pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De outro lado, o art.301 do CPC dispõe que
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
.

Sucede que os documentos iniciais não são eficientes para demonstrar os requisitos da tutela de urgência.

Conquanto o pedido tenha lastro no contrato pactuado, não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se ausente nos autos elementos capazes de demonstrar o risco de dilapidação ou ocultação do patrimônio.

A pretensão de arresto de bens fundada em mero temor de não recebimento futuro de quantia ou bens devidos, não enseja a concessão da tutela pretendida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DO ARRESTO CAUTELAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREMATURA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Para obter a tutela provisória de urgência, deve o autor apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência de natureza cautelar (art. 301 do CPC), com observação de possível reavaliação na marcha processual, depois de formado o contraditório, caso necessária.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2152433-23.2021.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2021; Data de Registro: 20/07/2021)

Logo, as razões do recurso não se apresentam suficientes a alterar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022